Tribunal: TCU
Processo: 025.618/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis e determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 001.783/2019-0 : 1. Processo TC- Processo 025.618/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Leandro Cesar Ferreira de Carvalho (XXX.705.666-XX); Walter Lins Arcoverde (XXX.693.307-XX). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.